Tribunal: TJDFT
Processo: 0066079-40.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0066079-40.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: SILVANA GAMA MONTEIRO FERREIRA AGRAVADO: LEANDRO PRETTO FLORES, HOSPITAL SANTA HELENA S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SILVANA GAMA MONTEIRO FERREIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional, sustentando, ainda, que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 15659252, para que todas as intimações da agravada HOSPITAL SANTA HELENA S.A sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES, OAB-SP 241.959-A. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026